Tribunal: TJDFT
Processo: 0711014-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0711014-02.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: P. G. M. D. O. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de ação de obrigação de fazer na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu requerimento de tutela de urgência consistente em determinar ao agravado que procedesse à matrícula do agravante em creche da rede pública nas proximidades de sua residência. O Juízo de Primeiro Grau comunicou que proferiu sentença aos 23.6.2022 nos autos do processo originário n. 0701523-29.2022.8.07.0013. Intimado para se manifestar sobre eventual perda de objeto do agravo de instrumento, o agravante aquiesceu e requereu o arquivamento dos autos.[1] A prolação de sentença nos autos do processo originário prejudicou o agravo de instrumento por perda superveniente do interesse de agir. Ante o exposto, não conheço o agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude da perda de objeto. Intimem-se. Brasília, 5 de julho de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] id 36970289.